Tribunal: TJMT
Processo: 1014666-11.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014666-11.2020
AGRAVANTES: SANDRA MARA BASEI E OUTRO(S).
AGRAVADO: GODINHO, NICOLINO E NEVES ADVOGADOS ASSOCIADOS.
TERCEIRO INTERESSADO: PRIMACON MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME.
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, DO CPC) – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se o recurso de agravo de instrumento foi interposto fora do prazo legal de 15 (quinze) dias, previsto no artigo 1.003, § 5o, do CPC, falta-lhe pressuposto de admissibilidade, que resulta em seu não conhecimento.
DECISÃO MONOCRÁTICA.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por SANDRA MARA BASEI E OUTRO(S) em razão do inconformismo com a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no 1002769-06.2019.8.11.0037, julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada em face de GODINHO, NICOLINO E NEVES ADVOGADOS ASSOCIADOS, condenando os executados ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor executado.
Em suas razões, os agravantes sustentam que os honorários advocatícios arbitrados na sentença da ação principal, de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devem ser calculados sobre a quantia de R$98.686,31 (noventa e oito mil seiscentos e oitenta e seis reais e trinta e um centavos), valor correspondente entre a diferença do valor do crédito que os Impugnantes entenderam ser correto e o valor do crédito admitido pelo Administrador Judicial.
Pugna, deste modo, pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja julgado procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, com a inversão do ônus sucumbencial.
Com o agravo junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.
É a síntese do necessário.
Fundamento e DECIDO.
O Art. 932, III do CPC incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Já o inciso IV permite que o Relator, a qualquer instante, negue provimento ao recurso monocraticamente.
Por sua vez, o inciso V do citado dispositivo legal, permite dar provimento ao recurso, sem a necessidade de remessa ao Colegiado.
Tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.
Sobre o tema comenta Daniel Amorim Assumpção Neves que “este dispositivo (artigo 932) deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que não exista Súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência” (NOVO Código de Processo Civil, p. 1513, 2016 a ed., Jus PODIVM).
Pois bem.
O Código de Processo Civil alterou as disposições em relação aos prazos processuais para interposição dos recursos admitidos neste Tribunal de Justiça, in verbis:
“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.
(...)
§ 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.”
Em consulta aos autos de origem, noto que a decisão agravada foi disponibilizada no dia 19.06.2020, sexta-feira, através do DJE no 10757. Todavia, o presente recurso foi interposto somente em 12.07.2020, domingo, sendo, portanto, intempestivo.
Portanto, inexistindo pressuposto extrínseco de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
Com essas considerações, na forma do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso interposto.
Advirto, ainda, a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator